Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-68.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES). 1. DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. NÃO CONHECIMENTO. O PEDIDO DEVE SER DIRECIONANDO AO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI DEBATIDO PELA DEFESA LOGO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DA MESMA FORMA O JUÍZO COMPETENTE PARA APLICAR A LEI MAIS BENIGNA, UMA VEZ TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA, É O DAS EXECUÇÕES PENAIS, CONSOANTE DETERMINA A SÚMULA Nº 611 DO STF, IN VERBIS: ?TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENIGNA?. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE, A PARTIR DE DADOS CONCRETOS, DECIDA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE FIXAR AO REQUERENTE REGIME INICIAL MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.ACÓRDÃOVistos etc...Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo não conhecimento do recurso impetrado, nos termos do voto da Relatora.15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte a vinte e oito do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Belém/PA, 29 de outubro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
REVISÃO CRIMINAL
COM PEDIDO DE LIMINAR
PROCESSO Nº 0001841-68.2020.8.14.0000
REQUERENTE: LEONILSON MELO DA SILVA
REPRESENTANTE: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO (OAB/PA Nº 21.507)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL
COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
1.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO.
NÃO CONHECIMENTO.
O PEDIDO DEVE SER DIRECIONANDO AO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI DEBATIDO PELA DEFESA LOGO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DA MESMA FORMA O JUÍZO COMPETENTE PARA APLICAR A LEI MAIS BENIGNA, UMA VEZ TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA, É O DAS EXECUÇÕES PENAIS, CONSOANTE DETERMINA A SÚMULA Nº 611 DO STF,
IN VERBIS:
¿
TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENIGNA
¿.
REVISÃO CRIMINAL
NÃO CONHECIDA
.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE, A PARTIR DE DADOS CONCRETOS, DECIDA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE FIXAR AO REQUERENTE REGIME INICIAL MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do recurso impetrado, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte a vinte e oito do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
REVISÃO CRIMINAL
COM PEDIDO DE LIMINAR
PROCESSO Nº 0001841-68.2020.8.14.0000
REQUERENTE: LEONILSON MELO DA SILVA
REPRESENTANTE: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO (OAB/PA Nº 21.507)
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
LEONILSON MELO DA SILVA,
por meio de advogado habilitado nos autos, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara criminal de Castanhal/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0000480-72.2010.8.14.0015, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Alegou o impetrante
(fls. 02/06), em síntese, que o revisionando foi condenado às penas de 08 anos em regime fechado, pelo Juízo da 2ª Vara Penal de Castanhal/PA, alegando por se tratar de crime hediondo. A defesa inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação. Os autos foram distribuídos à Desembargadora Vania Lucia Silveira que votou pelo IMPROVIMENTO da apelação, e modificou de ofício para o regime inicial fechado, sem analisar a readequação para o regime semiaberto, conforme determina o artigo 33 do CP. Assim, evidenciada a ilegalidade descrita na fundamentação para imposição do regime FECHADO ou INICIAL FECHADO, pois ofereceu tratamento contrário ao descrito no artigo 33 do CP, e sem fundamentação idônea. Suscita ainda que a Desembargadora relatora não considerou o revisionando como reincidente. No atestado de pena só consta uma pena em execução penal.

Deneguei
a liminar à fl. 21, dos autos.

À fl. 10, Certidão atestando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Nesta
Superior Instância
(fls. 25/29), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso, diante da competência do Juízo da Execução Penal. Porém, caso não seja esse entendimento, no mérito, manifesta-se pela

IMPROCEDÊNCIA da presente revisão criminal, em razão de não atendida nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento do artigo 621 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
LEONILSON MELO DA SILVA,
por meio de advogado habilitado nos autos, com fulcro no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara criminal de Castanhal/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0000480-72.2010.8.14.0015, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
,
in casu,
o requerente objetiva modificar o regime inicial de cumprimento da pena, contudo o pedido deveria ser direcionado ao juízo da execução penal, tendo em vista não debatida pela defesa logo após a sentença condenatória na interposição de recurso de apelação, com o desiderato de que a pena em cumprimento fechado não é mais obrigatória nos crimes de tráfico de drogas, requerendo sua aplicação no semiaberto. Entendimento inclusive já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, na Súmula 611, no qual dispõe ¿
transitado em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções penais a aplicação da lei mais benigna¿.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGOS 180, §1º E 311 C/C ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O juízo competente para aplicar a lei mais benigna, uma vez transitada em julgado a sentença, é o das execuções penais, consoante determina a súmula 611 desta corte (...).
(HC 125579 AgR, processo eletrônico DJe-128 DIVULG 20/06/2018 PUBLIC 21/06/2018).

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,
verbis
:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A alegada inconstitucionalidade de aplicação de regime inicial fechado ou inicialmente fechado em razão de desobedecer a mandamento constitucional de individualização da pena, somente poderia ser acatada se tal motivação fosse a única considerada na ponderação do regime, ou seja, se fosse aplicado o regime mais gravoso unicamente por se tratar do crime de tráfico de drogas.

Porém, tanto na sentença quanto no acórdão são categóricos em definir o regime inicial de cumprimento da pena a partir da análise das circunstancias judiciais, que seguem os mandamentos do artigo 59 do CP. Somando-se ao fato da quantidade considerável de drogas apreendida e dos antecedentes criminais do requerente, que com base no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, não recomendam a benesse.

Assim, tendo em vista que os argumentos aqui trazidos já foram exaustivamente discutidos e analisados no decorrer do processo, não tendo a defesa trazido qualquer fato novo apto a ensejar a admissão da presente ação, não a conheço, sendo neste sentido os precedentes jurisprudenciais, a saber:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISANDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu
in casu
. (...) 3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime.
(TJPA, 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 16/03/2020, Publicado em 06/07/2020).

Desta feita, fica nítido que a intenção do revisionando limita-se ao reexame do acervo probatório já constante nos autos de origem e à rediscussão dos argumentos já alegados e rechaçados no curso do processo e, como já dito alhures, não se trata a revisão criminal de nova instância recursal, pois a sua finalidade não se presta ao mero reexame da matéria fática e jurídica, mas apenas à correção de um erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, sob pena de não admissão da ação e entendimento diverso violaria o Código de Processo Penal e acabaria por relativizar de forma extrema a coisa julgada.

Por oportuno, colaciona-se:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, II, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS, EXAMES OU DOCUMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS. FATOS E ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS NO DECORRER DO PROCESSO ORIGINÁRIO. MERO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA. NÃO ADMISSÃO
. - O autor ajuizou a demanda com fulcro no art. 621, II, do CPP. Contudo, não juntou com a petição inicial a prova da falsidade de quaisquer documentos, exames ou depoimentos constantes dos autos para fins de revisão criminal. Tal situação, por si só, já enseja a não admissão da ação. Precedente do c. STJ - Os fatos e argumentos levantados pelo revisionando já foram expostos no decorrer do processo originário e arduamente analisados e rechaçados pelos julgadores de origem; - Não se trata a revisão criminal de nova instância recursal, pois não se presta ao mero reexame da matéria fática e jurídica, mas apenas à correção de um erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, sob pena de não admissão da ação; - REVISÃO CRIMINAL NÃO ADMITIDA.
(TJ-AM 40003908420188040000 AM 4000390-84.2018.8.04.0000, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 13/06/2018, Câmaras Reunidas)
.

Desta forma, considerando que recai ao Juízo da Execução Penal a competência para reavaliar os elementos concretos dos autos para fixar o regime prisional
, manifesto-me pelo NÃO CONHECIMENTO do pedido de Revisão Criminal, consoante os argumentos expendidos, porém determino ao juízo das execuções que, a partir de dados concretos, decida acerca da possibilidade de fixar ao requerente regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.
É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora